Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-87.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000993-87.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (RECORRENTE), LUAN SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 056.372.181-29 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 046.367.701-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE VIEIRA MELLO - CPF: 009.187.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 019.760.081-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA RAQUEL PELEGRINI - CPF: 006.470.141-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (VÍTIMA), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.301.851-32 (VÍTIMA), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. CONCURSO FORMAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou três Apelantes pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa, e absolveu parcialmente um dos réus quanto ao homicídio, mantendo condenação pelos demais crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação; (ii) saber se deveria ser reconhecida a participação de menor importância de um dos apelantes; (iii) se devem ser afastadas as qualificadoras e agravantes reconhecidas; (iv) se a dosimetria das penas deve ser reformada; (v) se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado; (vi) se é cabível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tortura e organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas robustas, especialmente no depoimento da vítima sobrevivente e em testemunhos de policiais civis, não se configurando como manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Inviável a alegação de menor participação diante da efetiva coautoria dos delitos e do papel relevante exercido pelos apelantes.

5. As qualificadoras do motivo torpe e dissimulação foram devidamente comprovadas e não podem ser afastadas sem novo julgamento pelo júri, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

6. A tese de homicídio privilegiado é juridicamente incabível no caso concreto, pois não foi submetida ao júri e não possui respaldo fático ou legal.

7. Não há interesse recursal quanto à dosimetria das penas de
ERIC
e
WANDERSON
, pois a pena-base foi fixada de forma proporcional e, inclusive, em patamar inferior ao pleiteado.
8. É incabível o reconhecimento do concurso formal entre tortura e organização criminosa, pois se tratam de crimes autônomos, com estruturas e objetivos típicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A coautoria dolosa justifica a responsabilização penal de todos os envolvidos na empreitada criminosa. 3. A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença só pode ser afastada mediante novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos. 4.

A qualificadora da dissimulação resta configurada quando as vítimas são atraídas sob pretexto enganoso. 4. O crime de organização criminosa é autônomo e não se confunde com os delitos praticados por seus integrantes, inviabilizando o concurso formal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, §1º, 59, 61, II, “c”, 121, § 2º, I, III e IV, e 70; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752942/PR; STJ, AgRg no AREsp 2625477/DF; TJ-MT, Ap. Crim. 0002767-08.2017.811.0010; TJ-SC, Ap. Crim. 0002516-27.2019.8.24.0052.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo, contra sentença anexada sob ID. 199131840
que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou
JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS
pela prática do crime de
Tortura

(art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013),
fixando a pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
;
WANDERSON APARECIDO RODRIGES, LUAN SILVA FERREIRA LIMA
e
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do Código Penal), Tortura

(art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013),
fixando aos dois primeiros a pena idêntica de
21 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
10 dias-multa
e, ao último recorrente foi aplicada a pena de
23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
11 dias-multa
.

Nas razões recursais constantes no ID 199131853, o apelante
WANDERSON
pleiteia, em
preliminar
, a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
, sob o fundamento de que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária às provas dos autos
. No
mérito
, e de forma
subsidiária
, insurge-se contra a
dosimetria da pena
, requerendo a
neutralização das circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, com fixação da fração de exasperação da pena-base no mínimo legal, qual seja,
1/6
. Por fim, pugna pelo afastamento da agravante relativa ao recurso que
dificultou a defesa da vítima
, consistente na
dissimulação
.

O apelante
LUAN
, por sua vez, apresentou razões em ID 199131854, requerendo igualmente a
nulidade do julgamento pelo Júri
, sustentando que a condenação se mostra
dissociada do conjunto probatório
, especialmente quanto à tese de
participação de menor importância
, defendendo a ausência de provas quanto à sua efetiva atuação no homicídio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às apelações de
WANDERSON
e
LUAN
no ID 199131874, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

O apelante
ERIC HENRIQUE
, conforme razões de ID 199131881 sustenta a
nulidade da sessão de julgamento
, afirmando incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do
homicídio privilegiado e da qualificadora do motivo torpe
. De forma
subsidiária
, impugna a dosimetria da pena, requerendo a
neutralização das circunstâncias do crime
, a redução da pena-base para patamar inferior a 15 anos e o
afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítim
a.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 199131883), pugna pela manutenção da sentença.

Por fim,
JOSÉ EDNALDO
apresentou razões recursais no ID 265299750, nas quais pleiteia a
nulidade do julgamento
, alegando que a condenação por tortura e organização criminosa não encontra respaldo nas provas dos autos, diante da ausência de comprovação de sua participação nos delitos.
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento do
concurso formal
entre os crimes imputados, com reflexo na dosimetria e eventual
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 265299752).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, conforme sumário de seu entendimento. (ID. 285015372).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tortura (art. 1º, II, da Lei 9.455/1997), homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) – Sentença condenatória. Recurso de Wanderson Aparecido Rodrigues: 1. Pedido de novo júri por julgamento contrário às provas dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Existência de provas consistentes da participação nos crimes imputados, com depoimentos situando o apelante no contexto da execução, vinculação ao grupo armado e atuação na sessão de tortura. O Conselho de Sentença acolheu a versão mais provável dos fatos. 2. Questionamento da dosimetria penal, pedindo redimensionamento da pena-base e afastamento da agravante do art. 61, II, c, do CP – IMPROCEDÊNCIA – Pena-base já fixada no mínimo legal; ausência de bis in idem na aplicação da agravante, uma vez que qualificadora e agravante possuem fundamentos distintos. Recurso de Luan Silva Ferreira Lima: Pedido de novo júri por julgamento contrário às provas dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Decisão do júri sustentada em depoimentos e materialidade, inexistindo arbitrariedade ou dissociação da realidade probatória. Pretensão de anulação baseada em teses alternativas afronta a soberania do Tribunal do Júri. Recurso de Eric Henrique Silva de Araújo: Questionamento da dosimetria penal, pedindo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou não superior a 15 anos – IMPROCEDÊNCIA – A pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta dos fatos, que incluíram tortura física e psicológica, execução fútil, uso de recurso que dificultou a defesa e ligação com organização criminosa. Recurso de José Edinaldo dos Santos: 1. Pedido de novo júri por suposta nulidade da condenação pelo crime de tortura – IMPROCEDÊNCIA – Tribunal do Júri agiu com equilíbrio ao acolher parcialmente a tese acusatória, reconhecendo a participação do apelante nos crimes, sem desconexão com as provas. 2. Pedido de reconhecimento do concurso formal entre as imputações, com abrandamento do regime prisional – IMPROCEDÊNCIA – Os crimes são autônomos, de natureza distinta e com bens jurídicos diferentes, não sendo possível o reconhecimento do concurso formal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se os advogados e a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
vulgo
“
T2
”,

JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS
vulgo
“Duelo”,

WANDERSON APARECIDO RODRIGES
vulgo
“Dodô”

e
LUAN SILVA FERREIRA LIMA
, foram submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na noite do dia 06.03.2021, no Campo
Epitácio,
em Nova Olímpia, comarca de Barra do Bugres/MT, de forma consciente e voluntária,
Jansley Rodolfo Xavier de Castro
a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal. (FATO 01)

Após o FATO 01,
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
vulgo
“
T2
”,

JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS
vulgo
“Duelo”,

WANDERSON APARECIDO RODRIGES
vulgo
“Dodô”

e
LUAN SILVA FERREIRA LIMA
, agindo com
animus necandi,
por motivo torpe, tortura e mediante dissimulação, mataram
Kawan Bruno Oliveira.
(FATO 02)

Tais fatos ocorreram porque
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
vulgo
“
T2
”,

JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS
vulgo
“Duelo”,

WANDERSON APARECIDO RODRIGES
vulgo
“Dodô”

e
LUAN SILVA FERREIRA LIMA
, integravam pessoalmente organização criminosa, qual seja,
Comando Vermelho.
(FATO 03).

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
condenou
WANDERSON APARECIDO RODRIGES, LUAN SILVA FERREIRA LIMA
e
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do Código Penal), Tortura

(art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Ainda, a sentença,
ABSOLVEU
JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS
da imputação prevista no
art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do Código Penal,
porém o
CONDENOU
pela prática dos crimes
Tortura

(art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Da sentença, todos apresentaram recuso, visando a reforma, assim, passo a análise recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Inicialmente, é necessário consignar que, conforme a norma insculpida no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será anulada quando estiver absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Em outras palavras, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Os apelantes sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não foram produzidas provas quanto à participação delitiva no
crime de homicídio
, ou mesmo quanto aos
crimes de tortura e organização criminosa
, e que não
resta comprovada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No entanto, pelo que se depreende dos autos, a decisão dos jurados se mostrou
coerente com as provas que lhes foram apresentadas
, as quais foram produzidas ao longo de toda a persecução penal, não havendo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado. Isso porque, para que se proceda à cassação de decisão exarada pelo Conselho de Sentença, como pleiteia a defesa dos Apelantes, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente dissociada do conjunto probatório.

I -
In casu,

não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e da participação delitiva, tanto no crime de homicídio quanto no de organização criminosa e tortura. As alegações apresentadas pela defesa, de negativa de participação ou ausência de provas, são totalmente isoladas e inverossímeis
quando comparadas ao conjunto probatório apresentado aos Srs. Jurados
.

No presente caso, há o
reconhecimento direto
, por parte da vítima sobrevivente
Jansley Rodolfo Xavier de Castro
– que, inclusive, é primo do Apelante
LUAN
-, acerca da dinâmica dos fatos e da participação de cada um dos envolvidos na empreitada criminosa.

Segundo relato da vítima,
LUAN
teria recebido ordens de
ERIC
, apontado como um dos líderes da organização criminosa atuante na região, para aplicar um
“salve”
nas vítimas. Com esse propósito,
LUAN
as teria
convidado para ir até um ba
r, sob o
pretexto de consumirem entorpecentes
, ocasião em que foram informadas de que
seriam disciplinadas por ordem da facção.

Relatou, ainda, que
LUAN
passou a torturá-los com o uso
de fios, cordas e pedaços de madeira
, tudo conforme ordens de
ERIC
e
JOSÉ EDNALDO
. Após horas de agressões, os Apelantes
ERIC, JOSÉ EDNALDO
e
WANDERSON
chegaram ao local, momento em que conduziram as vítimas até o
Campo Epitácio
. Lá,
ERIC
ordenou que se
ajoelhassem e efetuou seis disparos de arma de fogo
, dos quais um atingiu
Jansley
de
raspão na cabeça
,
levando-o a se fingir de mort
o, e os demais atingiram
Kawan Bruno
,
que foi a óbito.

Importa destacar que, em seu depoimento perante o Tribunal do Júri, a vítima foi
categórica ao afirmar que, no momento dos disparos realizados por ERIC
,
todos os demais apelantes estavam presentes
(28:10), evidenciando a
coautoria no homicídio praticado contra
Kawan Bruno
. A narrativa ressalta, inclusive, a atuação de
LUAN
e
WANDERSON
no transporte das vítimas até o local da execução, bem como sua presença durante as sessões de tortura e no momento do assassinato.

Ainda que não tenham realizado os disparos fatais, a conduta dos Apelantes
LUAN
e
WANDERSON
se enquadra no conceito de
coautoria dolosa,
uma vez que sua participação foi
relevante
,
consciente
e
indispensável
para a consumação do crime. Aplica-se, portanto, ao caso concreto, a
teoria do domínio funcional do fato
, segundo a qual todos aqueles que, de forma consciente e voluntária, contribuem para a realização do delito, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, respondem como coautores.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) . SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES . PLEITO NÃO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES DO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DO APELO À LUZ DA ALÍNEA D DO DISPOSITIVO LEGAL CITADO, PARA GARANTIR O ACESSO DO RÉU AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS . NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. RECORRENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS AGRESSÕES FÍSICAS QUE CULMINARAM NA MORTE CULPOSA DA VÍTIMA. COAUTORIA EVIDENCIADA . CONDENAÇÃO MANTIDA. "Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (AgRg no AREsp 465 .499/ES, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 28/4/2015) . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJSC, Apelação Criminal n. 0002516-27.2019 .8.24.0052, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j . 16-02-2023).

A declaração da vítima encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas
José Rômulo Meneses Gonçalves
e
Ginaldo dos Santos Lima
, ambos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos e pela prisão dos Apelantes, os quais
confirmaram integralmente a dinâmica delitiva narrada
, bem como o
envolvimento direto dos réus na empreitada criminosa
.

Os Apelantes
WANDERSON
e
JOSÉ EDNALDO
, ao serem interrogados em plenário, negaram qualquer participação delitiva. Por sua vez, o Apelante
LUAN

confessou
apenas a prática do
crime de tortura
, negando envolvimento nos demais delitos. Já o Apelante
ERIC
se encontrava foragido à época da sessão plenária, razão pela qual foi
decretada sua revelia
, bem como a
sua prisão preventiva.

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelas defesas, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam uma
atuação conjunta
, com
divisão de tarefas e unidade de desígnios
, inserida em contexto de
organização criminosa
, mais precisamente sob ordens do grupo conhecido como
Comando Vermelho
. Tal circunstância revela a prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
tortura mediante conduta articulada
, desautorizando, assim, a
tese absolutória
, que não se impõe como única nem como prevalente frente ao robusto conjunto probatório.

Restou suficientemente demonstrada a
participação de todos os Apelantes
nos crimes submetidos à apreciação do Tribunal do Júri. A
vítima sobrevivente narrou, com firmeza e coerência
, que
JOSÉ EDNALDO
, juntamente com
ERIC,
coordenou os atos de tortura, e que este último, com a colaboração de
LUAN
e
WANDERSON
, executou a vítima
Kawan Bruno
, tudo em cumprimento a ordens emanadas da facção criminosa mencionada.

II - Também não há que se falar em
decisão contrária às provas dos autos
pelo fato de os Senhores Jurados não terem reconhecido a
atuação de menor importância
por parte do Apelante
LUAN.

Conforme o art. 29, §1º do CP:
“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”.

No entanto, verifica-se que a participação do Apelante foi essencial para a prática de todos os crimes imputados.

Com efeito, o próprio Apelante confessou, em plenário, ter recebido uma ligação de
“T2”
(
ERIC
), determinando-lhe a aplicação de um
“salve”
nas vítimas, ocasião em que
acatou a ordem
, amarrando-as e mantendo-as sob sua guarda até a chegada dos demais corréus. Na sequência, as vítimas foram levadas até a região do Campo
Epitácio
, onde
ocorreram os disparos de arma de fogo.

Ressalte-se, ainda, que a vítima
Jansley
declarou que, enquanto esteve sob a guarda do Apelante
LUAN
, juntamente
com Kawan Bruno
, foi submetido a atos
de tortura com golpes de fios e pedaços de madeira
. Tal narrativa encontra respaldo no
Laudo de Necropsia
(ID 15016049) e no
Exame de Corpo de Delito por Lesão Corporal
(ID 150160386).

Verifica-se, portanto, que, não fosse a atuação do Apelante
LUAN
, as vítimas não teriam sido capturadas, torturadas e, no caso de
Kawan Bruno
, posteriormente assassinada. Sua conduta, portanto, reveste-se de especial relevância para o desdobramento da empreitada criminosa, caracterizando-se como
coautor dos delitos perpetrados
.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA . PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA.
1) Não merece correção a adoção da fração adotada em relação a participação de menor importância, uma vez que a conduta do apelante foi ativa, agindo em união de esforços e desígnios com o corréu e atuando de forma concreta com agressões à vítima. 2) Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-GO - Apelação Criminal: 55725884320218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Goiânia - 3ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023) Destaquei

"APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE - VANTAGEM PATRIMONIAL - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA. - Se os elementos informativos colhidos no inquérito policial (confissão extrajudicial) são confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, deve ser confirmada a condenação - Restando comprovada nos autos a intenção de vantagem patrimonial do agente, por meio da subtração dos bens do ofendido, torna-se impossível a desclassificação para o crime de homicídio -
Não há participação de menor importância, quando os elementos presentes nos autos comprovarem que o acusado dava assistência aos demais agentes, por meio de cobertura e auxílio na evasão do local do delito, incorrendo, portanto, em coautoria
.” (TJ-MG - Apelação Criminal: 0862026-39.2005 .8.13.0567 Sabará 1.0567 .05.086202-6/001, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 11/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão do Conselho de Sentença ao
não reconhecer a causa especial de diminuição da pena
, não havendo que se falar em veredicto contrário às provas dos autos.

III - Verifica-se, ainda, das razões recursais, que os Apelantes buscam o
afastamento das agravantes reconhecidas
, seja sob o argumento de ausência de provas quanto à sua incidência – a exemplo do recurso que dificultou a defesa da vítima -, seja pela alegada
incompatibilidade da agravante
(motivo torpe) com a tese de
homicídio privilegiado.

No entanto, necessário consignar que se uma qualificadora
foi reconhecida de forma indevida, não cabe à

instância superior modificar
a decisão do Tribunal do Júri quanto às qualificadoras sem submeter o réu a novo julgamento, sob pena de
violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, da CF).

Constatando-se a improcedência de uma qualificadora, o julgamento
deve ser anulado
, e o réu,
submetido a novo júri
, a fim de que os jurados possam reavaliar a situação fática em sua integralidade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL.
DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3º, DO CPP
. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 1.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora 2. É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, a soberania dos veredictos no Tribunal do Júri.
3. Não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de Apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. 4. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar nulo o acórdão impugnado, determinando que o paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.” (STJ - HC: 176225 SP 2010/0108743-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) Destaquei

Portanto, para a preservação da legitimidade do processo e da competência do Tribunal do Júri, eventual modificação quanto às qualificadoras deve ocorrer mediante novo julgamento, e não por simples correção pela instância revisora. Assim, o que se analisa neste momento é a alegada nulidade do julgamento e a eventual necessidade de submissão do Apelante a novo júri.

No ponto, entendo que não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a decisão dos Senhores Jurados, quanto à incidência da qualificadora prevista no art. 61, II,
"c"
, do Código Penal, encontra-se devidamente amparada nas provas constantes dos autos.

Os Apelantes sustentam que, como os fatos foram precedidos de discussão, as vítimas poderiam prever o desfecho, afastando-se, assim, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Contudo, observa-se que o crime foi agravado por meio de recurso insidioso, consubstanciado na dissimulação. As vítimas foram ludibriadas, levadas até o local dos fatos sob falso pretexto de fazerem uso de drogas, onde então foram amarradas e informadas de que seriam submetidas a um
“salve”
, dando início a uma sessão de tortura.

Destaca-se que, até aquele momento, não havia elementos que levassem as vítimas a suspeitar de que seriam submetidas a tamanha violência, sobretudo porque a captura foi orquestrada com a participação do primo de uma das vítimas, o que, inclusive, contribuiu para a sensação de segurança e ausência de resistência por parte delas.

Nesse contexto, suficientemente comprovada a incidência da agravante da dissimulação, vez que as vítimas foram enganadas para que, assim, fossem levadas até o local em que foram amarradas e, posteriormente torturadas.

Nesse sentido:

“(...) III. Razões de decidir

A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

Caracteriza-se a dissimulação quando o agente atrai a vítima para o local do crime “a pretexto de compartilhar o uso de drogas”. A exclusão dessa qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri .

A “premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

A multiplicidade de disparos de arma de fogo revela “maior grau de reprovabilidade da conduta” e autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Os elementos utilizados para majoração da pena-base “não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem”.

Tratando-se de condutas autônomas, com tipos penais distintos e elementares próprias, “a análise das circunstâncias judiciais deve acontecer de forma singular, não havendo que se falar em valoração idêntica para condutas distintas, em atenção ao princípio da individualização da pena” .

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A idêntica valoração das circunstâncias judiciais ( CP, art. 59), em crimes distintos, viola o princípio da individualização da pena .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, 42, 61, 62, 69, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 8 .069/1990, art. 244-B.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027670820178110010, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024) Destaquei

Assim,
não há que se falar em contrariedade da decisão dos jurados com relação à prova dos autos
.
A qualificadora foi corretamente mantida pelo Conselho de Sentença, com respaldo suficiente
, revelando-se incabível qualquer intervenção desta instância revisora nesse aspecto.

IV - Quanto ao pedido do Apelante
ERIC
para o reconhecimento do homicídio privilegiado, com exclusão da qualificadora subjetiva (motivo torpe), argumentando incompatibilidade ontológica entre tais figuras típicas.

Primeiramente,
a tese do homicídio privilegiado não foi submetida ao Conselho de Sentença,
conforme se verifica da ata de sessão de julgamento de ID 19913184, o que inviabiliza a sua apreciação nesta instância.

Ademais, o reconhecimento do privilégio do
art. 121, §1º, do CP
pressupõe motivação calcada em
valor moral ou social relevante
, ou em
domínio de violenta emoção
. Nenhum desses elementos se faz presente no caso concreto.

A motivação do crime – cobrança de disciplina de facção criminosa em razão de conduta considerada desonrosa pelas normas do grupo –
não se reveste de qualquer conotação moral ou social
capaz de autorizar a incidência da causa de diminuição de pena. Pelo contrário, revela
reprovabilidade acentuada e frieza na execução.

Logo, a tese é juridicamente
insustentável e processualmente inviável,
pois como mencionado,
a valoração de eventual privilégio compete exclusivamente aos jurados
, não sendo possível sua imposição de ofício em sede recursal.

Feitas essas considerações,
não se pode cogitar nulidade do julgamento, porquanto a decisão do júri se encontra amparada por base probatória minimamente razoável
, não havendo qualquer violação à legalidade ou à lógica jurídica.

2.

DOSIMETRIA DE PENA

I - Buscam, ainda, os Apelantes
WANDERSON
e
ERIC
a reforma da dosimetria das penas que lhes foram impostas. Contudo,
não se verifica qualquer mácula a ser corrigida.

O Apelante
WANDERSON
pleiteia a neutralização das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e à
circunstância do crime
, com a consequente fixação do aumento em patamar mínimo de 1/6. Por sua vez, o Apelante
ERIC
requer a neutralização da valoração negativa das
circunstâncias do crime
ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base em patamar inferior a 15 anos.

Tais pretensões, no entanto,
revelam-se inócuas.
No caso de
WANDERSON
, observa-se que o Juízo sentenciante
já aplicou a pena-base no patamar mínimo legal
, sem a valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal.

Em relação ao Apelante
ERIC
, igualmente não houve valoração negativa das
circunstâncias do crime
, tendo o Juiz Presidente deixado de considerá-las na primeira fase da dosimetria, justamente para evitar o vedado
bis in idem
, uma vez que
tais

elementos foram levados em conta na segunda fase.

Ressalte-se, por outro lado, que houve a valoração
negativa dos antecedentes
, ante a existência de execução penal em curso, o que justificou o acréscimo de
1 (um) ano e 6 (seis) meses à pena-base.

Destaca-se, ainda, que a pena-base foi fixada
em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, portanto inferior ao patamar de 15 (quinze) anos pleiteado pelo próprio Apelante nas razões recursais.

Ademais, observa-se que o Juiz Presidente foi, inclusive,
benéfico ao Apelante
, pois a exasperação aplicada foi inferior a 1/6 da pena-base – ou mesmo a 1/8, conforme patamares jurisprudencialmente aceitos para elevação na primeira fase da dosimetria. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE . MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 . POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . O Tribunal de origem, ao reanalisar a pena-base, entendeu por manter como desfavorável somente o vetor antecedentes, visto que "foi lastreada em uma condenação definitiva por fato anterior ao em apuração (ID 51569566 ? Pág. 4 ? Ação Penal n. 2014.05 .1.006191-0)" (e-STJ fl. 520), o que se revela fundamento idôneo para a exacerbação. 2 .
"A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) . 3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido. Decisão mantida.” (STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024 - destaquei)

Assim, entendo que os Apelantes
ERIC
e
WANDERSON

carecem de interesse recursal
quanto à pretendida reforma da dosimetria da pena, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto
.

II - Por fim, no que se refere ao pedido formulado pelo Apelante
JOSÉ EDNALDO,
para o reconhecimento do concurso formal entre os
crimes de tortura
e de
participação em organização criminosa
, a pretensão recursal
não comporta acolhimento.

Nos termos do
art. 70 do Código Penal
, o concurso formal exige que o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratique
dois ou mais crimes
, hipótese em que se aplica a pena do crime mais grave, com o aumento de
um sexto até a metade
. No entanto, tal modalidade de concurso pressupõe
unidade de conduta
e
relação de causalidade direta e imediata entre a ação e os delitos resultantes
.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de
tortura
, consistente em submeter a vítima a intenso sofrimento físico
mediante agressões com fio e pedaços de madeira
, e também pela prática do crime de
organização criminosa
, previsto no
art. 2º da Lei 12.850/2013
, por integrar grupo estruturado e com divisão de tarefas voltado para a prática de delitos, conhecido como
Comando Vermelho.

Ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto e a mando da referida organização
(“salve”),
trata-se de
crimes com estruturas típicas e finalidades distintas
, sendo a tortura um
crime material
e
com execução autônoma
, enquanto a organização criminosa configura delito de
natureza associativa e permanente
, consumando-se com a simples adesão do agente ao grupo criminoso.

Assim, a
“redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que o tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização criminosa. Depreende-se disso a
autonomia do crime de organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula.
”.
( AgRg no RHC n. 146.530/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021) Destaquei

Desse modo, inviável o reconhecimento do concurso formal entre os referidos crimes, mantendo-se a da pena fixado e o regime de pena fixado na sentença.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
o parecer ministerial
conheço parcialmente
do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES,
bem como aos recursos interpostos por
JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS e LUAN SILVA FERREIRA LIMA,
mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025